Tribunal: STF
Processo: Rcl 71030
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Braspress Transportes Urgentes Ltda. em face de acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0010491-48.2023.5.03.0003, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 48.



    Braspress Transportes Urgentes Ltda. narra que Diene Roseli da Silva Correa ajuizou em seu desfavor ação trabalhista visando o reconhecimento de vínculo empregatício, alegando nulidade do contrato firmado entre as partes, mesmo a relação tendo sido acobertada pelo art. 5º-A da Lei 11.442/2007.



    Narra que foi “proferida sentença de mérito, ID. 9c7ef56, reconhecendo vínculo de emprego entre a ora Reclamante e a então TRANSPORTADORA AUTONOMA DE CARGAS (RNTC 052539455).” (e-doc. 1, p. 4).



    Prossegue discorrendo que “mencionada decisão foi desafiada, por meio do recurso ordinário Id. 9bcf9fd, tendo sido parcialmente provido, todavia, não sendo afastado o vínculo de empregado reconhecido entre a CONTRANATE (ora Reclamante) e o TRANSPORTADOR AUTONOMO DE CARGAS (então recorrida)” (e-doc. 1, p. 4).



    Defende, assim, que a autoridade reclamada viola a eficácia vinculante do julgado na ADC nº 48, tendo em vista que o STF, naquela oportunidade, “declarou a constitucionalidade do art. 5º da Lei 11.442/2007, cujo caput rege que não há vínculo de emprego nas relações decorrentes do CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS, bem como seu §3º determina a competência da Justiça Comum para dirimir os conflitos decorrentes desta relação.” (e-doc. 1, p 10). 



    Requer



    “I. Que seja concedida a tutela de urgência para suspender o andamento do processo nº 0010491- 48.2023.5.03.0003, até que seja decidida a presente reclamação, respeitosamente, com a necessária notificação do E. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAHO DA 3ª REGIÃO para assim proceder; 



    [...]



    Por fim, no mérito, que seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, para reconhecer a competência da Justiça Comum para julgar o feito originário, determinando, por consequência, a extinção do feito originário sem resolução de mérito, ordenando a remessa dos autos para a Justiça Comum.” (e-doc. 1, p 15). 



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    O objeto da presente reclamação consiste em acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0010491-48.2023.5.03.0003, por meio do qual se confirmou a sentença proferida anteriormente, a qual reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, sob os seguintes argumentos:



     “Insta salientar que a questão da natureza comercial e autônoma da relação do transportador rodoviário constitui presunção relativa, que deve ser confrontada com a realidade do contrato de trabalho. Desta forma, necessário que sejam verificadas as circunstâncias do caso concreto para a apuração das condições de trabalho do obreiro.



    É incontroverso que a autora trabalhava utilizando veículo próprio e que assumia as despesas de combustível e manutenção de veículo, sendo o pagamento por parte da ré realizado quinzenalmente (vide depoimento da reclamante e tese de defesa). 



    Lado outro, extrai-se do depoimento da testemunha Antonio Alexandre de Jesus Souza, única ouvida nos autos, que havia de monitoramento do veículo e da jornada, bem como a indicação de rota de entrega, pessoalidade na prestação dos serviços, vez que o motorista não poderia se fazer substituir por outra pessoa e existiam motoristas, além de empregados formalmente reconhecidos pela ré, realizando as mesmas atividades (depoimento transcrito na sentença, id. 9c7ef56). 



    Ficou demonstrado que a ingerência da ré na dinâmica de trabalho da autora ultrapassava a mera organização logística da empresa, caracterizando fiscalização dos serviços e subordinação jurídica, típicas da relação empregatícia. 



    Tudo isso corrobora a conclusão de que o labor prestado se deu na qualidade de motorista empregado e não de trabalhadora autônoma, como decidido na origem. 



    No cenário, os aspectos formais referidos pela ré, como TAC (id. 6ec6aa5) e pagamento mediante RPA (id. 727dcf1) serviram apenas para burlar as exigências legais, ocultando a relação de emprego existente entre as partes. 



    A reclamada não se desvencilhou a contento do seu encargo probatório, uma vez que não apresentou provas suficientes para demonstrar que a relação mantida com a reclamante decorria da contratação de transporte autônomo de cargas, na forma da lei, notadamente considerando a prova oral, como referido. 



    [...]



    Desse modo, o acervo documental não afasta a caracterização do vínculo empregatício. 



    Acrescento que embora a autora fosse proprietária do veículo e arcasse com alguns custos da prestação de serviços, havia na relação formada com a ré os elementos pessoalidade e subordinação jurídica, inerentes ao vínculo de emprego.



     [...]



    Comprovados os pressupostos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, escorreita a r. sentença que reconheceu o vínculo laboral, de 9/6/2022 a 9/11/2022, bem como a dispensa sem justa causa por iniciativa da empregadora. Por corolário, deve ser mantida a condenação ao pagamento das verbas consectárias, inclusive as rescisórias típicas de tal dispensa, a multa prevista pelo art. 477 da CLT e as obrigações de fazer, referentes à anotação da CTPS e entrega das guias CD/SD.“ (e-doc. 2, p. 5-7).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF o acórdão da autoridade reclamada que deixou de reconhecer a incompetência da justiça do trabalho na espécie.



    Nesse sentido, vide precedente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido no processo nº 0010491-48.2023.5.03.0003, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente